Tribunal: STF
Processo: ARE 1604352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA E MOTOR E CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA. RESPONSABILIDADE DA COB E DA EMBARGANTE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA CDA NÃO ILIDIDA.
1-Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por FEDERAÇÃO DE VELA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face da sentença proferida no Evento 75, que julgou improcedente o pedido formulado nos embargos à execução, afastando a alegação de ilegitimidade passiva ad causam, dada a sua participação na dissolução irregular da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA E MOTOR e na criação de sua sucessora CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA.
2-A apelante sustenta, em suma: 1) a nulidade da certidão de dívida ativa em decorrência da violação ao disposto nos artigos 202 e 203 do CTN, dada a incidência de alíquota de 25%, enquanto a previsão legal era de 15%, não sendo tal equívoco sanado mediante a substituição da CDA; 2) a embargada não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários à imputação da responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN, já que não exerceu poderes de gestão ou participou da dissolução irregular da CBVM, nem sequer da criação da CBVela, tendo atuado, na intervenção realizada pela COB na CBVM, como mero membro do conselho administrativo; 3) violação à ampla defesa, pois não participou do processo administrativo nº 18471.000295/2004-75, que precedeu ao ajuizamento da execução.
3-A criação de nova pessoa jurídica (CBVela) para suceder a devedora originária (CBVM), como confederação desportiva de vela no cenário nacional, autoriza a inclusão da sucessora no polo passivo da demanda executiva, com fundamento no art. 133 do CTN, justamente pela assunção do seu acervo de forma globalizada (totalidade do passivo e ativo).
4-Aqueles que atuaram na administração da confederação sucedida durante o período de intervenção, que foi instaurada justamente em razão das inúmeras irregularidades verificadas, deixaram de observar os deveres legais que se lhes impunham em decorrência do encargo, de modo a atrair suas responsabilidades pessoais pelos débitos da entidade administrada. Não é demais lembrar que a gestão da intervenção durou mais de 5 anos (de 2007 a 2013), sendo um dos seus propósitos, justamente, o restabelecimento da ordem fiscal tributária, como se observa do item 2 da Portaria nº 01/2007 que a decretou (Evento 12, anexo4). Neste período, por certo, inúmeros foram patrocínios recebidos pela CBVM, seja pela proximidade dos XV Jogos Pan-Americanos (2007), ou mesmo das olimpíadas que se realizariam em nosso país (2016). Se não lograram arrecadar ou administrar os recursos recebidos para adimplir o passivo tributário da entidade sob intervenção, o modo regular do seu encerramento, e criação da nova confederação, seria o da declaração de insolvência da sucedida, na forma do art. 955 do Código Civil, com liquidação do seu acervo, nos termos do art. 51, § 2º, também do Código Civil. 
5-Deixando de atuar conforme o direito, portanto, atraem, para si, a responsabilidade pessoal de que tratam os artigos 132, 134, III e 135, III, ambos do CTN, pelas dívidas tributárias deixadas pela entidade administrada. Relativamente à embargante, a responsabilidade advém da aplicação do art. 132 do CTN, pois a mesma consta como membro fundador da CBVela (Evento 12, anexo 7, fls. 11/14), tendo omitido, no balanço patrimonial do ano de 2013/2014, a existência do passivo fiscal milionário da entidade, fazendo constar, apenas, obrigações tributárias passivas da ordem de R$ 580,84 (Evento 12, anexo 9, fls. 1/2).
6-O fato de a apelante não ter participado do contraditório durante o trâmite do processo administrativo não enseja a nulidade do procedimento fiscal, já que a responsabilidade tributária surgiu de fatos posteriores, ocorridos bem após o término dessa fase.
7-Consoante dispõe o artigo 204 e parágrafo único do CTN, e o artigo 16, §2º, da Lei nº 6.830/80, a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, ou seja, a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado o ônus de demonstrar a ilegalidade da cobrança, o que não ocorreu.
8-Não há qualquer irregularidade na correção da alíquota do imposto, pois, segundo a jurisprudência do STJ, "é possível prosseguir na execução fiscal sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável o decote das parcelas do título executivo fiscal tidas por ilegais na sentença por simples cálculo aritmético, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo" (REsp 1.887.677/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2020).
9-Apelação improvida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente